Tribunal: TJDFT
Processo: 0709713-85.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-06-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0709713-85.2020.8.07.0001 RECORRENTE: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE RECORRIDO: MARIA DE SOUZA DUARTE DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. GEAP. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. ABEMACICLIBE 150mg. NÃO PREVISÃO NO ROL DA ANS. PACIENTE PORTADORA DE CÂNCER DE MAMA. MEDICAMENTO INDICADO POR PROFISSIONAL MÉDICO. EFICÁCIA COMPROVADA. DIREITO A SAÚDE. DEVER DO ESTADO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Hipótese em que a GEAP pretende a reforma da sentença que a condenou a autorizar e custear o tratamento médico com a oferta do medicamento Abemaciclibe 150 mg. 2. Havendo justificativa plausível para sua utilização no tratamento da paciente e restando comprovado nos autos que a medicação indicada é a mais eficaz ao tratamento de sua enfermidade, câncer de mama, não cabe invocar a existência de rol taxativo a impedir o seu fornecimento, sobretudo o que previsto pelo art. 19-M da Lei Federal 8080/1990. 3. Recurso conhecido. NEGADO PROVIMENTO. Sentença mantida. A recorrente alega que o acórdão recorrido violou os seguintes dispositivos legais: a) artigos 4o, incisos III e XXVIII, da Lei 9.961/2000; 10, §4o, e 12, ambos da Lei n. 9.656/1998, sustentando ser legítima a exclusão de cobertura securitária para as hipóteses não determinadas no rol previsto pela ANS, tendo em vista o caráter taxativo deste. Colaciona, no aspecto, julgado do TJPR com o qual pretende demonstrar o dissenso pretoriano; b) artigos 421 e 422, ambos do Código Civil, apontando ofensa à liberdade de pactuação e à função social do contrato. Assevera a inexistência de ato ilícito apto a ensejar indenização por dano moral. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial merece ser admitido, seja quanto à apontada violação aos artigos 4o, incisos III e XXVIII, da Lei 9.961/2000; 10, §4o, e 12, ambos da Lei n. 9.656/98, seja quanto ao correlato dissenso interpretativo. A matéria está devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho jurídico infraconstitucional e encontra controvérsia no âmbito da Corte Superior. A divergência, por seu turno, foi apresentada nos moldes da legislação de regência. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A010